Tribunal: CARF
Processo: 13888.721066/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721066/2012-92
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.359 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FENIX EMPREENDIMENTOS SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2008
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO
SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Malgrado terem sido denominadas Juros Sobre Capital Próprio, as verbas, que
foram pagas em desproporção a participação de cada sócio no capital social da
empresa, possuem natureza jurídica diversa, sendo suscetíveis de incidência de
contribuições previdenciárias, quando o beneficiário seja pessoa física com
atuação na administração da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceu
parcialmente. No mérito, acordam, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso,
mantendo-se excluído do lançamento somente os valores pagos a Ana Regina Romi Zanatta,
Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana Guimarães Chiti, vencida a Conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento. Não votaram com relação ao conhecimento
os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes e Mário Pereira de Pinho Filho, tendo em
vista que os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Denny Medeiros da Silveira já haviam
se manifestado sobre esse ponto em sessão realizada em 13/12/2021.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721066/2012-92
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
837/853) em face do V, Acórdão de no 2301-006.899 (e-fls. 812/835) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 15 de janeiro de 2020 o recurso
voluntário do contribuinte relacionado aos Auto de Infrações Debcad a seguir descritos:
- AIOP DEBCAD 37.375.1940: relativo às contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre valores pagos aos contribuintes individuais que
prestaram serviço à autuada na condição de sócios, a título de distribuição de
juros sobre capital próprio (JCP) nos anos de 2007 e 2008.
- AIOP DEBCAD 37.375.1958: relativo à cota dos segurados contribuintes
individuais sobre valores pagos a título de distribuição de juros sobre capital
próprio (JCP) nos anos de 2007 e 2008.
- AIOA DEBCAD 37.375.1931: Código de Fundamento Legal 68, lavrado em
virtude do descumprimento do artigo 32, inciso IV, §5o, da Lei n.o 8.212/91 e
artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99, com multa punitiva aplicada conforme dispõe o artigo 32,
§ 5o da Lei n.o 8.212/91 e artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, por não ter informado nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP’s nas
competências de 06/2008, 09/2008 e 11/2008, os valores pagos ao segurados
contribuintes individuais pagos a título de distribuição de juros sobre capital
próprio (JCP).

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes
a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
MATÉRIA ESTRANHA A LIDE.
Recurso não conhecido quanto a matérias estranhas que não fazem parte da
lide.
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. LIMITE DO ART. 9° DA LEI N° 9.249/95. NÃO DESVIRTUA A
NATUREZA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
CONTABILIDADE REGULAR.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

A inobservância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995 não
desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio, ou seja, não gera uma
presunção de pagamento de pró-labora, não sendo possível a incidência de
contribuições.
DISTRIBUIÇÃO
DE
DIVIDENDOS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
LIBERDADE
DE
PACTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONTABILIDADE.
DIVIDENDOS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e
extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que
se falar em tributação dos valores distribuídos como lucro. A legislação
previdenciária não considera o lucro regular como base de incidência de
contribuições previdenciárias.

Acordam os membros Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações quanto: 1) à Representação Fiscal Para Fins Penais (súmula
CARF no 28) e 2) ao pedido de restituição/compensação dos valores
supostamente recolhidos indevidamente a título de IRRF e dedutibilidade
integral dos valores em discussão para fins de IRPJ e CSLL (matérias
estranhas a lide), e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes (relatora),
Cleber Ferreira Nunes Leite e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, que
deram provimento parcial para excluir da base de cálculo apenas os valores
pagos a Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e
Suzana Guimarães Chiti. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wesley Rocha.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade o qual adoto em parte seu
relatório quanto a tempestividade e matérias indicadas pela Fazenda Nacional:
“O processo foi encaminhado à PGFN em 13/4/20 (fls.836). De acordo com o
disposto no RICARF, anexo II, artigo 79, § 2o, a intimação presumida da
Fazenda Nacional ocorreria em 13/5/20. Para a contagem de prazo, deve ser
considerado o motivo de força maior reconhecido nacionalmente, decorrente
da Covid-19, sendo que a Portaria n.o 8.112/20 determinou a suspensão dos
prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF de 20 de março
de 2020 até 30 de abril de 2020. Posteriormente, foi publicada a Portaria
CARF n.o 10.199/20, que prorrogou a suspensão dos prazos até 29 de maio de
2020. Logo, a intimação presumida da PGFN ocorre em 28/06/2020. Assim,
tendo a Fazenda Nacional apresentado o presente Recurso Especial
(fls.837/853) em 2/7/20, (fls.862), está dentro do prazo de quinze dias
estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita a seguinte matéria:
Distribuição irregular de juros sobre capital próprio”

Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

04 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho de 14/07/2020 (e- fls. 865/871) sendo em síntese essas as razões recursais:
a) A distribuição desproporcional de resultados é exceção à regra, sendo que
seu objetivo é permitir que numa sociedade de pessoas em que a atuação
individual de cada sócio prepondera sobre o capital investido, distribua-se os
resultados aos sócios em consonância com a parcela de sua contribuição para
o resultado da empresa;
b) A tentativa da fiscalizada de identificar os dividendos e o JCP não encontra
fundamento legal, ante a natureza jurídica distinta que lhes é atribuída pelo
direito positivo brasileiro. Não se trata, ao contrário do que pretende fazer crer
a fiscalizada, de mero tratamento especial conferido a tais verbas pela
legislação tributária.
c) Enquanto os dividendos são o resultado do empreendimento, os juros sobre
capital próprio foram instituídos pelo art. 9o da Lei 9.249/96 com o objetivo de
equiparar o capital dos sócios da empresa com o capital de terceiros tomados
de mercado, para os quais havia remuneração, estimulando, assim, a atividade
produtiva. Dado que constituem pagamento pela disponibilização de capital à
empresa pelos seus próprios sócios, se classificam como despesa financeira
para a empresa que os distribui, ou seja, são suscetíveis de dedução, o que
evidencia, ademais, regime jurídico tributário diverso daquele a que se
submetem os dividendos.
d) Destarte, ainda que fosse cabível interpretação extensiva ou analógica ao
permissivo legal para distribuição desproporcional de resultados, não poderia
a norma aplicar-se à distribuição de resultados, pois os pagamentos
apresentam naturezas distintas em ponto relevante: enquanto o dividendo é
pagamento pelo capital (equity) os juros sobre capital próprio correspondem à
retribuição por valor emprestado (debt).
e) a constatação de que os beneficiários exerciam funções administrativas na
empresa, conduziu à inarredável conclusão de que o objetivo da distribuição
desproporcional foi remunerar pelo trabalho desempenhado os sócios-
administradores.
f) No processo no 13888.721267/2012-90, decorrente da mesma ação fiscal, a
questão foi definitivamente decidida pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no acórdão no 9101-003.737, que negou provimento ao
recurso do contribuinte, e considerou que houve distribuição de JCP excedente
aos limites previstos na legislação e desproporcionalmente a participação dos
sócios no capital social da empresa. Logo, por decisão definitiva, constata-se a
irregular distribuição promovida pelo contribuinte.

05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado do Acórdão do Recurso Voluntário, a
apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, bem como,
eventual recurso especial no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com e-fls. 877, na data de
10/09/2020, apresentando Contrarrazões, de acordo com e-fls. 881/894 em 23/09/2020.

Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

06 – Em suas contrarrazões, em síntese, o contribuinte pede para ser desprovido o
apelo Fazendário, alegando que:
a) A decisão recorrida destacou que não há qualquer limitação na legislação
para distribuição de lucros a partir do capital social de forma que devem ser
distribuídos conforme disposições societárias e contábeis;
b) Que não houve pagamento desproporcional de JCP aos acionistas, alegando
que o aparente excesso decorre da prévia doação de ações com reserva de
usufruto, fato não considerado pela Fazenda Nacional e os direitos econômicos
decorrentes da participação societária doada (especialmente o direito de
receber dividendos e JCP) são mantidos pelo doador, muito embora passe a
figurar como acionista em proporção reduzida, relativa apenas às ações não
doadas. Daí porque a análise simplista do percentual de participação nominal
vis a vis o capital social, conduz ao erro cometido pela autoridade autuante e
reiterado pela Fazenda Nacional. Alega ainda que as doações com reserva de
usufruto foram celebradas pelos acionistas unicamente com fins sucessórios e
não elisivos.
c) Ainda que houvesse o alegado “excesso” no pagamento de JCP decorrente
de suposta distribuição desproporcional, tal fato não alteraria a natureza
jurídica da verba paga. Isso porque a natureza jurídica deve ser aferida
também com base nos regulares registros contábeis da pessoa jurídica. Assim,
se na contabilidade da Recorrida as parcelas pagas a título de JCP
(participação nos resultados) encontram-se perfeitamente discriminadas de
forma distinta das contraprestações por serviços prestados, então não há que
se falar na incidência de contribuição previdenciária sobre o referido valor.
d) Alega a inexistência de prestação de serviços e de habitualidade
indispensáveis para a caracterização de pró-labore
07 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 – Na sessão de 13/12/2021 houve a sustentação oral virtual, e, em que pese nas
contrarrazões recursais não haver questionamento quanto ao conhecimento do recurso da
Fazenda Nacional, o patrono do contribuinte tratou da matéria de forma oral alegando a ausência
de similitude fática sob o fundamento de que no acórdão paradigma os beneficiários
participavam da administração da sociedade autuada, e entende necessária essa distinção pois no
caso do paradigma existia a remuneração pelo trabalho e não pelo capital investido e nesse
momento de forma oral esse Relator, afastou a questão do não conhecimento, momento em que
houve a retirada em vista pela I. Conselheira Rita Eliza.

Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

09 – A fim de manter os fundamentos da decisão expresso no voto, passo a
destacar os principais pontos quanto a admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

10 – O voto vencedor nesse ponto tratado pelo contribuinte em tribuna destaca o
seguinte ponto:
“Sobre a acusação de que supostos nomes beneficiários da operação teriam prestado
serviços, também não ficou comprovado no presente processo a referida informação
(inclusive já detalhado pela relatora).”

11 – Abaixo destaco os pontos detalhados pela relatora vencida que entendeu que
apenas parte dos beneficiários prestavam serviço:
“Examinando a ata da assembleia geral ordinária e extraordinária de 19 de março de
2007 (e-fl. 771), verifico que Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano
Romi e Suzana Guimarães Chiti, não constam como ocupantes de cargo administrativo
nos quadros da recorrente durante o período discutido nos presentes autos (2007 e
2008). A Fiscalização não logrou comprovar que houve efetiva prestação de serviços
pelos acionistas em questão. Grifei
Note-se, também, que na planilha de e-fls. 390/391, não constam informações quanto a
remuneração dos acionistas Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano
Romi e Suzana Guimarães Chiti, em GFIP, para efeito de cálculo da retenção de 11%,
o que pressupõe que os mesmos não prestaram serviços a empresa em 2007 e 2008.
Cumpre ressaltar que quanto aos demais acionistas, consta o recebimento de
remunerações em GFIP. Esta informação atrelada ao fato de que estes possuem
cargos de direção/administração, conforme disposto na ata, comprovam que os demais
acionistas efetivamente prestaram serviços à empresa.”

12 – Ao fazer menção quanto a informação detalhada no voto vencido da relatora,
entendo que o voto condutor apropria-se e reconhece que essa parte fática é necessária para a sua
fundamentação, sendo que nem todos os beneficiários eram administradores, e portanto, entendo
caracterizada a divergência.

13 – Mesmo que assim não fosse, entendo que essa questão, por si só, não é
significativa a ponto de afastar o conhecimento do recurso, pois essa parte, quanto a verificação
da prestação de serviço, é totalmente secundária à avaliação da matéria jurídica tratada e
portanto, conheço do recurso.

Mérito

14 – De acordo com a decisão de admissibilidade, as razões recursais e
contrarrazões, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da
distribuição irregular de juros sobre capital próprio.

15 – O voto condutor assim dispôs a respeito da matéria, verbis:
“Como muito bem relatado acima, o lançamento se deu em decorrência de que os
valores pagos a título de capital próprio teriam sido lançamentos em razão de ter sido
configurado, pela fiscalização, o pagamento de remuneração a contribuintes
individuais que não foram recolhidas e nem declaradas em GFIP pelo recorrente.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Portanto, foi considerado pro labore para os diretores e acionistas da recorrente,
passíveis da incidência de contribuições previdenciárias.
Pois bem. Contextualizando o tema, os juros sobre o capital próprio foram instituídos
no ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 9o, da Lei n. 9.249/95, assim
transcrito:
(...) omissis
Diante das normas citadas, percebe-se que , a pessoa jurídica pode deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo — TJLP.
Em seu Voluntário, a recorrente apresenta as seguintes alegações: i) a natureza
jurídica dos juros sobre o capital próprio; ii) a possibilidade de distribuição cumulada
dos juros sobre o capital próprio; iii) os efeitos tributários da ausência de deliberação
sobre o pagamento dos juros sobre o capital próprio;
Como bem descrito pela relatora em seu voto, “Conforme Termo de Constatação Fiscal
(e-fls. 350 a 393) os valores pagos a título de Juros sobre o Capital Próprio foram
desconsiderados pela fiscalização, porque foram distribuídos em valores superiores ao
permitido pela legislação. Em razão disso, a fiscalização considerou como tributáveis
para efeito de contribuições previdenciárias, os valores pagos ou creditados além dos
limites como remuneração de prestação de serviços por contribuintes individuais”.
Ocorre que o pagamento acima do limite do art. 9o da Lei, não desvirtua a natureza
jurídica do JCP.
Como bem relatado pelo Conselheiro Hayd.(SIC), no Acórdão n.o 2401-005.592,
julgado favorável ao contribuinte, assim transcreveu:
‘Considerando-se que o motivo tomado pela auditoria para considerar os JSCP como
remuneração decorreu de seu pagamento sem respeitar a participação de cada sócio
no capital da empresa, a pesquisa sobre a natureza jurídica da verba ganha relevo,
uma vez que caso se conclua que a verba corresponde a dividendo não haveria
tributação, haja vista que o Código Civil1 permite a distribuição de resultados das
empresas em proporção diferente daquela verificada na composição do capital social.
Todavia, caso se considere que os JSCP como despesa financeira da entidade
empresarial e receita para o beneficiário, o seu pagamento obrigatoriamente teria
que se dar na proporção direta da participação de cada sócio.
(...)
À empresa, então, caberia verificar qual a forma de pagamento seria mais vantajosa
do ponto de vista de economia tributária, pagar dividendos aos sócios sem incidência
de imposto de renda, ou remunerá-los mediante os JCP, dedutíveis como despesas
operacionais para fins de apuração do lucro real. Vejo que os JSCP, ao contrário do
que afirma a recorrente, diferenciam-se dos dividendos, posto que, embora ambos
sejam rendimentos do capital, o tratamento fiscal é diversos em relação aos dois tipos
de distribuição dos resultados.
Os JSCP são considerados despesas financeiras para a empresa e receitas para o
beneficiário, que tem como teto para fins de cálculo a variação da TJLP. O seu
pagamento decorre da compensação aos sócios/acionistas pela decisão de optar por
aplicar os seus recursos na empresa.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

A doutrina, ao tratar do JPC, diverge quanto a sua natureza jurídica. Para alguns os
dividendos e o Juros sobre Capital Próprio apresentam pressupostos distintos e
outros entendem, assim como a Recorrente, que ambos possuem o mesmo pressuposto
essencial.
De acordo com FABIO ULHÔA COÊLHO: "no plano conceitual, cada espécie
remunera o investimento por motivos próprios. Enquanto os juros remuneram o
investidor pela indisponibilidade do recurso, os dividendos remuneram-no pelo os
dividendos remuneram-nos pelo particular sucesso do empreendimento social. (...) A
limitação dos juros sobre capital próprio a TJLP, estabelecida pelo legislador
tributário (Lei. no 9.249/95,art. 9o, caput), estabelece uma equivalência genérica entre
a remuneração do acionista e a que ele normalmente encontraria no mercado, caso
destinasse o mesmo recurso a investimento diversos. Os dividendos, representam, por
sua vez, a remuneração prestada pelo investimento, pelo sucesso da empresa
explorada pela Companhia. (COELHO, Fabio Ulhôa Curso de Direito Comercial, 9a
edição, São Paulo, Saraiva, 2006, vol.2, p. 342343)
Para outros, como NELSON EIZIRIK, os Juros sobre o Capital Próprio possuem a
mesma natureza jurídica de dividendos pois: "o pagamento de juros sobre o capital
próprio e a distribuição de dividendos apresentam o mesmo pressupostos essencial,
qual seja, a existência de lucros distribuíveis pela sociedade. Isso significa que os
juros sobre o capital próprio e os dividendos possuem a mesma natureza jurídica,
qual seja, a distribuição de resultados auferidos pela companhia a seus acionistas.
Com efeito, caso os juros sobre o capital próprio não tivessem essa natureza ,
poderiam ser pagos havendo ou não lucro. (EIZIRIK, Nelson A Lei das S/A
Comentada, São Paulo: Quartier Latin, 2011, vol. 4, p. 104)’
Nesse contexto, verifica-se que dos autos que os valores lançados a título de JCP, diz
respeito a não observância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995.
Contudo, tal inobservância não desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio,
ou seja, não gera uma presunção de pagamento de pró-labore, como é o caso do
pagamento desproporcional.
O limite imposto pelo artigo acima mencionado, diz respeito a possibilidade da pessoa
jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Em nada descaracterizando
sua natureza societária ou gerando presunção de pró-labore/remuneração, incluindo o
quesito habitualidade, onde se constata que não ocorreu no presente feito.
No que concerne à distribuição de dividendos ter se dado de forma desproporcional ao
capital investido por cada sócio, não há de ser considerado plausível para o caso em
questão. Isso porque, não há qualquer limitação na legislação para distribuição de
lucros a partir do capital social. Os lucros serão repartidos conforme as disposições
societárias e contábeis, se ele ocorreu em determinado período e os sócios desejam sua
repartição.
Também, o pagamento de JPC em valores acumulados não possui vedação legal. Nesse
contexto, cita vários precedentes a recorrente. Ainda, cabe mencionar que a
fiscalização não desconsiderou a contabilidade da empresa. Houve discriminação
integral dos valores tidos como dividendos e como JPC.
Sobre a acusação de que supostos nomes beneficiários da operação teriam prestado
serviços, também não ficou comprovado no presente processo a referida informação
(inclusive já detalhado pela relatora).
Assim, concluísse que ser passível o acolhimento da tese da recorrente, para que seja
afastada a incidência das contribuições previdenciárias sobre os juros de capital
próprio, dando provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o auto de infração.”

Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

16 – Vejo que o voto condutor ora faz referência a distribuição de dividendos, ora
em lucros e também em juros sobre capital próprio e adota como fundamento a não incidência da
contribuição previdenciária ao presente caso entendendo que o pagamento do valor acima do art.
9o da Lei 9.249/95 não desvirtua a natureza jurídica do JCP.

17 – Pela análise concluo que apesar de ter adotado como referência o voto do
AC. 2401-005.592, ocorre que esse voto adotou premissa diversa, reconhecendo a diferença de
natureza entre a JCP e a distribuição de lucros, tanto que no caso desse acórdão houve também o
lançamento de contribuição previdenciária em relação a distribuição desproporcional de lucro.

18 – Apesar disso o voto condutor recorrido entendeu por não reconhecer, a meu
ver, a diferença entre ambos os institutos, verifico tal dado em tais passagens, em que destaco
verbis:
“Nesse contexto, verifica-se que dos autos que os valores lançados a título de JCP, diz
respeito a não observância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995.
Contudo, tal inobservância não desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio,
ou seja, não gera uma presunção de pagamento de pró-labore, como é o caso do
pagamento desproporcional.
O limite imposto pelo artigo acima mencionado, diz respeito a possibilidade da pessoa
jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Em nada descaracterizando
sua natureza societária ou gerando presunção de pró-labore/remuneração, incluindo o
quesito habitualidade, onde se constata que não ocorreu no presente feito.
No que concerne à distribuição de dividendos ter se dado de forma desproporcional ao
capital investido por cada sócio, não há de ser considerado plausível para o caso em
questão. Isso porque, não há qualquer limitação na legislação para distribuição de
lucros a partir do capital social. Os lucros serão repartidos conforme as disposições
societárias e contábeis, se ele ocorreu em determinado período e os sócios desejam sua
repartição.”

19 – Pela leitura acima a decisão recorrida entende que no caso concreto, o
lançamento que considerou como pro labore indireto os valores excedentes de JCP, pelo fato da
não observância dos limites legais, e que o instituto contem a mesma natureza jurídica da
distribuição de lucros quando faz referência à “distribuição de dividendos” e “legislação para
distribuição de lucros”, entendendo que a distribuição desproporcional com base nessa legislação
se aplica ao caso de JCP.

20 – Contudo, com a devida vênia aos fundamentos, entendo que são institutos
jurídicos diversos, tal como bem exposto no âmbito do voto vencido que detalhou bem a matéria.
Outrossim, em uma análise aprofundada da temática juntamente com o seu arcabouço
probatório, bem como considerando a descrição minuciosa contida no relatório fiscal, entendo
que merece reforma a decisão recorrida.

21 – No presente caso o que se discute é se os valores excedentes aos termos do
art. 9o da Lei 9.249/95 pagos a título de JCP e de forma desproporcional à participação de cada
beneficiário, no presente caso, todos contribuintes individuais e sócios do sujeito passivo, pode
figurar-se como pro labore indireto.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

22 – Entendo que além dos valores pagos a título de JCP e distribuição de lucros
possuírem naturezas distintas, eventuais valores pagos de forma desproporcional no caso de
contribuinte individual, deve ser reconhecido como pro labore indireto, não havendo que se
falar, na espécie, em presunção, uma vez que não se está se “desvirtuando” a natureza jurídica do
pagamento em si ou do instituto de JCP, mas apenas dando tratamento tributário adequado ao
excedente que foi pago de forma irregular.

23 – Por isso, a questão relacionada à “desconsideração da contabilidade da
empresa” passa ao largo da questão posta em discussão, sendo que essa análise não tem qualquer
reflexo quanto ao presente lançamento que é bastante objetivo, aliás, no que tange apenas a
certificar a forma da remuneração dos sócios através de JCP se deu de acordo com a legislação
de regência, e eventuais diferenças serão consideradas como remuneração dos sócios à sociedade
a título de prestação de serviços, o chamado pro labore, que na ocasião e ao contrário do voto
recorrido, não necessita do requisito da habitualidade, essencial apenas para o pagamento de
salário ao empregado, o que não é o caso.

24 – Não haveria outra rubrica a ser considerada a não ser pro labore indireto,
relacionado a tais diferenças, uma vez que não se trata de valores recebidos por mera liberalidade
(doação), tanto que houve a incidência do IRRF; não se pode considerar inclusive como
distribuição de lucros (isenta de IR e não incidente de contribuição previdenciária, tal como
pretende equiparar tais institutos a contribuinte), uma vez que não foi essa a pretensão do
contribuinte; logo o excedente verificado em desacordo com a legislação foi considerado como
pro labore indireto, não havendo nenhum tipo de presunção considerada pela fiscalização.

25 – Note-se que no relatório fiscal de fls. 350/394 o lançamento da contribuição
se dá apenas em relação ao excesso obtido com base na própria contabilidade do sujeito passivo
e apurado conforme a legislação:

Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

26 – No mais, tendo em vista a clareza e a objetividade constante do voto vencido
proferido pela I. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, no Acórdão recorrido, utilizo-me dos
seus fundamentos abaixo transcritos como razões de decidir, verbis:
“Quanto ao mérito propriamente dito do pagamento de Juros Sobre Capital fora dos
parâmetros legais, já consta decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9101003.737) em processo conexo (13888.721267/201290), que negou
provimento ao recurso do contribuinte, e considerou que houve distribuição de JCP
excedente aos limites previstos na legislação e desproporcionalmente a participação
dos sócios no capital social da empresa.
Uma vez considerada irregular a distribuição promovida, resta-nos decidir se é lícito à
autoridade fiscal considerar os pagamentos excedentes ao limite legal, como
remuneração de contribuintes individuais, sujeitas, portanto, à incidência de
contribuições previdenciárias.
Os JCP foram introduzidos na Legislação Brasileira pela Lei n 9.249/1996, como
forma alternativa de remuneração pelo capital investido, os quais poderiam ser
deduzidos como custo ou despesa operacional para fins de apuração do lucro real. Eis
os termos do normativo citado:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido
e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
(...)
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa .física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
À empresa, então, caberia verificar qual a forma de pagamento seria mais vantajosa do
ponto de vista de economia tributária, pagar dividendos aos sócios sem incidência de
imposto de renda, ou remunerá-los mediante os JCP, dedutiveis como despesas
operacionais para fins de apuração do lucro real.
Os JCP, ao contrário do que afirma a recorrente, diferenciam-se dos dividendos, posto
que, embora ambos sejam rendimentos do capital, o tratamento fiscal é diverso em
relação aos dois tipos de distribuição dos resultados.
A questão da natureza jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio JCP foi analisada
pela 1 a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.200.492RS, publicado em 22/02/2016 e submetido à sistemática do artigo 543C do
CPC.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA
SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são dedutíveis
da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei n.
9.718/98. Precedentes da Primeira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min.
José Delgado, julgado em 08.04.2008; REsp 952566 / SC, Rel. Min. José Delgado,
julgado em 18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
22.05.2007. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1212976 / RS, Rel. Min. Castro
Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 / SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 13.10.2009; AgRg no REsp 964411 / SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 22.09.2009.
2. Tese julgada para efeito do art. 543C, do CPC: "não são dedutíveis da base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título
de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003”.
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
Embora a ementa não trate da natureza jurídica do JCP, verifica-se que a razão de
decidir do referido recurso é a distinção entre a natureza jurídica do JCP e dos
dividendos. Conforme relata o Ministro Mauro Campbell:
No caso concreto pretende a REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A deduzir da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor que destina a seus
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, invocando: a) o emprego por
analogia do art. 9o caput da Lein. 9.249/95, que permite a dedução de tais valores da
base de cálculo do lucro real; b) que a natureza jurídica desses valores seria a de
lucro e dividendos, o que permitiria a incidência do art. 1o, §3o , V, "b", da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, que retiraram da base de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas referentes a lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição.
Verifica-se, assim, que a causa de pedir do referido recurso, era a natureza jurídica do
Juros sobre o Capital Próprio JCP que restou assim definida pelo Ministro Mauro
Campbell:
"Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos lucros ou
dividendos, serem destinações do lucro líquido, para fins tributários sua semelhança
acaba aí, havendo uma série de tratamentos distintos na legislação que evidencia a
diferença de sua natureza jurídica, a saber:
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam
receitas financeiras, não é possível simplesmente classifica-los para fins tributários
como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes aplicáveis, de modo
que não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637∕2002 e o mesmo dispositivo da
Lei n. 10.833∕2003."
Sendo assim, uma vez que o STJ entendeu que os Juros sobre Capital Próprio não tem a
natureza jurídica de dividendo, não há como acolher a alegação do recorrente nesse
sentido.
Conforme Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 350 a 393) os valores pagos a título de
Juros sobre o Capital Próprio foram desconsiderados pela fiscalização, porque foram
distribuídos em valores superiores ao permitido pela legislação. Em razão disso, a
fiscalização considerou como tributáveis para efeito de contribuições previdenciárias,
os valores pagos ou creditados além dos limites como remuneração de prestação de
serviços por contribuintes individuais.
Tendo em vista o exposto, ficou evidenciado que a empresa distribuiu juros acima dos
limites legais, o que leva essa fiscalização a considerar tributáveis, para efeito de
contribuições previdenciárias, os valores pagos ou creditados além dos limites.
Relativamente a parte previdenciária, os rendimentos pagos a título de Juros sobre
Capital Próprio que foram desconsiderados como tais, e considerados como
remuneração de prestação de serviços por contribuintes individuais estão sujeitos às
seguintes contribuições:
1 — Contribuição da Empresa 20% - Contribuintes Individuais
As remunerações, desqualificadas como Juros sobre Capital Próprio e tratadas como
remuneração a contribuintes individuais, estão sujeitas à incidência de contribuição
de 20%, conforme dispõe o inciso III, artigo 22 da Lei n° 8.212/91, com alterações da
Lei n° 9.876/99:
(...)
2 — Contribuição de 11% devido pelo trabalhador individual
O pro labore, pagamento pelos serviços prestados pela gestão dos negócios, está
sujeito, ainda, à retenção no percentual de 11%, conforme dispõe o artigo 21 da Lei
n° 8.212/91 e artigo 65 da Instrução Normativa n° 971/2009.
Na condição de contribuinte, estão os contribuintes individuais. Na condição de
responsável, está a empresa que é obrigada a arrecadar as contribuições dos
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

segurados contribuintes individuais que lhes prestarem serviços, descontando-as da
respectiva remuneração.
Ainda, de acordo com o artigo 33, §5° da Lei n° 8.212/91, o desconto da
contribuição, por parte do responsável pelo recolhimento, sempre se presumirá feito,
oportuna e regularmente, não sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da
obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar
de descontar:
O art. 22, III da Lei no 8.212/91 dispõe que a contribuição previdenciária a cargo da
empresa, destinada ao custeio da Seguridade Social, é vinte por cento sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Cumpre trazer aqui também, o art. 12 inciso V alínea f da Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro
de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de
seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção
em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem
como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção
condominial, desde que recebam remuneração; (grifei)
A decisão de primeira instância, concordando com a autoridade fiscal, considerou os
pagamentos de JCP pagos em desconformidade com a lei, como remunerações pagas
ou creditadas a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Veja a seguir
trecho do voto:
No caso em comento, subsume-se ao conceito de pro labore indireto os pagamentos
de distribuição de juros sobre o capital próprio quando realizados em
desconformidade as normas permissivas, como os aqui realizados.
Diga-se, o fato gerador da contribuição previdenciária alcança, via de regra, dois
contribuintes: a empresa e o segurado. No tocante à contribuição da empresa, temos
que sua incidência é sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços (e ficamos
aqui somente sob os contribuintes individuais, posto que é disso que se trata).
Confira-se o quanto disposto na Lei de Custeio da Previdência Social, no 8.212/91:
(...)
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Como pode ser observado, a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo
das contribuições devidas à Seguridade Social, utiliza-se do conceito de
remuneração, assim entendida todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos
segurados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma. (grifei)
No tocante à contribuição do segurado, a lei utiliza o nomem juris ‘salário de-
contribuição’, para definir a sua base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Neste sentido, temos o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Do exposto, vemos que os conceitos de salário-de-contribuição e de remuneração são
equivalentes e tem como núcleo o próprio conceito de remuneração, a incidência
sobre a totalidade das importâncias pagas, independentemente do título a que são
pagas e a contraprestatividade, ou seja, a idéia de que são pagas pelo trabalho, não
para o trabalho. (grifei)
Por outro lado, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial deveria
ser excluída da base de cálculo, assim o fez expressamente, por meio da lei, como nas
hipóteses do parágrafo 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Assim, a não incidência de
contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e nunca presumida, sendo que a
exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social somente pode ser feita por meio de lei, em conformidade com o
quanto disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Desta maneira foi que a Lei no 8.212/91 relacionou, em artigo específico e em
parágrafo próprio, em relação exaustiva, os itens não integrantes do chamado
salário-de-contribuição.
É consenso que parcelas havidas como indenizatórias e ressarcitórias não integram o
salário de contribuição. Para tanto, mesmo estas têm que se enquadrar nas previsões
legais, de maneira que a Lei no 8.212/91 especificamente as prevê.
Neste sentido, as indenizações, que tem por fim reparar um dano ou prejuízo causado,
recebida em geral em parcela única, encontram-se contempladas nas verbas
recebidas, dentre outras previstas no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio, a título de
férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor
correspondente à dobra da remuneração de férias, conforme previsto no art. 137 da
CLT ; indenização compensatória de 50% do montante depositado no FGTS como
proteção à relação de emprego; indenização por dispensa sem justa causa; incentivo
à demissão, etc.
Já no tocante aos ressarcimentos, que apresentam por característica não acrescer o
patrimônio do trabalhados, mas recompô-lo, uma vez que foi desfalcado com essas
despesas, encontram-se contempladas notadamente como a ajuda de custo em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho; as
diárias para viagens, desde que não excedentes a 50% da remuneração mensal; o
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente
comprovadas, etc.
Nenhum destes casos corresponde ao levantamento efetuado.
No levantamento, que contempla pagamentos efetuados aos sócios cotistas
individualmente à guisa de remunerar o capital investido na empresa para além dos
dividendos e distribuição dos lucros, uma vez efetuados acima do legalmente
permitido incrementaram o patrimônio de seus recebedores, representando
efetivamente remuneração indireta, a reclamar a incidência tributária da regra. Sua
natureza, nessas circunstancias, é muito mais remuneratória do trabalho que do
capital, vide sua incidência tributária normal para efeitos do Imposto de Renda.
(grifei)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Ora, se fossem pagos dentro dos limites individuais legais estariam albergados pela
não-incidência das contribuições previdenciárias, mas como foram pagos acima do
legalmente permitido, acima da própria participação pessoal no capital da
companhia, não há como deixar de qualificá-los como pro labore indireto.
Assim, agiu com acerto e dentro das premissas legais a Auditoria ao constituí-los.
Quanto a classificação do excesso de JCP como remuneração de contribuintes
individuais, aduz o recorrente:
37. Ocorre que a Fiscalização não logrou comprovar que houve efetiva prestação de
serviços pelos acionistas em questão, tampouco que qualquer valor por eles recebido
a título de JCP decorreu dessa suposta prestação de serviços, corno pró labore.
Senão vejamos. (grifei)
38. A Fiscalização considerou que o pagamento em suposto excesso dos limites
individuais de JCP é " muito mais remuneratória do trabalho que do capital"
juntando ao auto de infração relatório de vínculos de pessoas físicas com seus
respectivos cargos administrativos na Recorrente, com o objetivo de demonstrar que
teriam recebido pró labore indireto sob a denominação de JCP em excesso.
39. Entretanto. ressalte-se primeiramente que tal relatório de vínculos traz como
integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria da Recorrente as pessoas
físicas de Flora Sans Romi e Suzana Guimarães Chiti. Tais indivíduos não ocupavam
qualquer cargo administrativo nos quadros da Recorrente durante o período
discutido nos presentes autos (2007 e 2008), conforme demonstram as respectivas
atas de eleição de Diretores e membros do Conselho de Administração do período em
discussão
(Documento 3).
40. Análise cuidadosa da documentação acostada aos autos revela que não há
correlação direta entre as pessoas físicas que supostamente receberam valores de
JCP em excesso (tratados como pro labore) e os nomes dos integrantes da
administração da Recorrente no período em questão. conforme se resume na tabela
abaixo: (grifei)

41. Verifica-se, portanto, que nem todos os que possuíam cargo no Conselho de
Administração ou na Diretoria no período em questão receberam o suposto excesso
de JCP, e nem todos os que receberam esse suposto excesso tinham cargo no
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Conselho de Administração ou na Diretoria no referido período, o que evidencia que
os valores em análise não decorrem de prestação de serviços. (grifei)
Nos termos do inciso III do art. 22 e art. 12 inciso V alínea f, ambos da Lei n.
8.212/1991, a contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos
segurados contribuintes individuais, categoria da qual faz parte os
sócios/diretores/conselheiros, como veremos, somente pode alcançar os valores
decorrentes do trabalho prestado ao sujeito passivo.
A propósito da matéria, dissertou com muita propriedade o ilustre Conselheiro Dr.
Kleber Ferreira de Araújo no Acórdão no 240102.151, exarado nos autos do processo
no 10380.005040/200759, conforme se verifica da ementa e do excerto de suas
alegações abaixo transcritas, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO
CAPITAL
SOCIAL.
NATUREZA
JURÍDICA
DIVERSA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Malgrado terem sido denominadas Juros Sobre Capital Próprio, as verbas, que foram
pagas em desproporção a participação de cada sócio no capital social da empresa,
possuem natureza jurídica diversa, sendo suscetíveis de incidência de contribuições
previdenciárias, quando o beneficiário seja pessoa física com atuação na
administração da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
CONVENÇÕES
PARTICULARES.
OPOSIÇÃO
À
FAZENDA
PÚBLICA.
INADMISSIBILIDADE.
Salvo disposição em contrário, não tem validade as convenções particulares firmadas
para afastar o pagamento de tributos.
Recurso Voluntário Negado.
(...)
Voto
(...)
Nesse sentido, considerando a existência de trabalho prestados por essas pessoas
físicas na gestão da empresa, o que se verifica ainda hoje da cláusula 7.a do Contrato
Social acostado, fl. 206, há de se concluir que os valores pagos de JSCP que
excederam o que lhes seria devido pela participação de cada um no capital social,
deve ser considerado salário-de-contribuição.
Outro não foi o entendimento levado a efeito nos autos do processo no
10380.723988/201338, igualmente da mesma matéria fática, consoante se positiva do
Acórdão no 2202003.610, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2010
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

(...)
ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DO JCP DESPROPOCIONAL À PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL SOCIAL.
De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.200.492RS, submetido à sistemática do art. 543 C do CPC/73,
"ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam receitas
financeiras, não é possível simplesmente classifica-los para fins tributários como
“lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes aplicáveis."
Os pagamentos efetuados aos sócios no percentual que extrapola sua participação
societária, deve ser considerado remuneração para fins de incidência de contribuição
social.
(...)
Examinando a ata da assembleia geral ordinária e extraordinária de 19 de março de
2007 (e-fl. 771), verifico que Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano
Romi e Suzana Guimarães Chiti, não constam como ocupantes de cargo administrativo
nos quadros da recorrente durante o período discutido nos presentes autos (2007 e
2008). A Fiscalização não logrou comprovar que houve efetiva prestação de serviços
pelos acionistas em questão.
Note-se, também, que na planilha de e-fls. 390/391, não constam informações quanto a
remuneração dos acionistas Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano
Romi e Suzana Guimarães Chiti, em GFIP, para efeito de cálculo da retenção de 11%,
o que pressupõe que os mesmos não prestaram serviços a empresa em 2007 e 2008.
Cumpre ressaltar que quanto aos demais acionistas, consta o recebimento de
remunerações em GFIP. Esta informação atrelada ao fato de que estes possuem cargos
de direção/administração, conforme disposto na ata, comprovam que os demais
acionistas efetivamente prestaram serviços à empresa.
Da mesmas forma como alegado pelo recorrente, também entendo não ser possível que
o espólio de Giordano Romi tenha prestado serviços ao recorrente.
Ante ao exposto, voto por excluir dos lançamentos os valores de JCP referentes Ana
Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana Guimarães Chiti, eis
que não restou configurada a remuneração pelo trabalho por parte da empresa.
Defende o recorrente, que de acordo com a legislação previdenciária em vigor, a
contribuição previdenciária incide sobre a remuneração habitual paga a contribuintes
individuais em contraprestação de serviços prestados à empresa.
Contudo, os incisos III do art. 22 e III do art. 28 da Lei no 8.212, não trazem como
requisito para configuração do salário de contribuição do contribuinte individual a
habitualidade. A habitualidade é condição inerente à configuração de vínculo
empregatício, o que não é o caso dos autos. A legislação previdenciária ao definir a
base de cálculo dos contribuintes individuais, utiliza-se do conceito de remuneração,
assim entendida como todos os rendimentos pagos ou creditados a qualquer título pelos
serviços prestados. A própria alínea g do inciso V art. 12 da Lei no 8.212/91, qualifica
como contribuinte individual prestadores de serviço em caráter eventual a uma ou mais
empresas.
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego;
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Quanto à alegação de que a verba apurada seria ganho eventual, isento, portanto de
contribuição previdenciária nos termos do no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio,
coaduno com os disposto na decisão de piso e adoto-a como razão de decidir.
Diga-se, o fato gerador da contribuição previdenciária alcança, via de regra, dois
contribuintes: a empresa e o segurado. No tocante à contribuição da empresa, temos
que sua incidência é sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços (e ficamos
aqui somente sob os contribuintes individuais, posto que é disso que se trata).
Confira-se o quanto disposto na Lei de Custeio da Previdência Social, no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Vejamos ainda o Regulamento da Previdência Social – RPS, introduzido pelo Decreto
no 3.048/99 que assim se manifesta:
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 29/11/99)
(...)
Como pode ser observado, a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo
das contribuições devidas à Seguridade Social, utiliza-se do conceito de
remuneração, assim entendida todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos
segurados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
No tocante à contribuição do segurado, a lei utiliza o nomem juris ‘salário-de-
contribuição’, para definir a sua base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Neste sentido, temos o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o. (Redação dada pela Lei no 9.876, de
26/11/99)
Do exposto, vemos que os conceitos de salário-de-contribuição e de remuneração são
equivalentes e tem como núcleo o próprio conceito de remuneração, a incidência
sobre a totalidade das importâncias pagas, independentemente do título a que são
pagas e a contra-prestatividade, ou seja, a idéia de que são pagas pelo trabalho, não
para o trabalho.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Por outro lado, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial deveria
ser excluída da base de cálculo, assim o fez expressamente, por meio da lei, como nas
hipóteses do parágrafo 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Assim, a não incidência de
contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e nunca presumida, sendo que a
exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social somente pode ser feita por meio de lei em conformidade com o
quanto disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional. (grifei)
Desta maneira foi que a Lei no 8.212/91 relacionou, em artigo específico e em
parágrafo próprio, em relação exaustiva, os itens não integrantes do chamado
salário-de-contribuição.
É consenso que parcelas havidas como indenizatórias e ressarcitórias não integram o
salário de contribuição. Para tanto, mesmo estas têm que se enquadrar nas previsões
legais, de maneira que a Lei no 8.212/91 especificamente as prevê.
Neste sentido, as indenizações, que tem por fim reparar um dano ou prejuízo causado,
recebida em geral em parcela única, encontram-se contempladas nas verbas
recebidas, dentre outras previstas no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio, a título de
férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor
correspondente à dobra da remuneração de férias, conforme previsto no art. 137 da
CLT ; indenização compensatória de 50% do montante depositado no FGTS como
proteção à relação de emprego; indenização por dispensa sem justa causa; incentivo
à demissão, etc.
Já no tocante aos ressarcimentos, que apresentam por característica não acrescer o
patrimônio do trabalhador, mas recompô-lo, uma vez que foi desfalcado com essas
despesas, encontram-se contempladas notadamente como a ajuda de custo em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho; as
diárias para viagens, desde que não excedentes a 50% da remuneração mensal; o
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente
comprovadas, etc.
Nenhum destes casos corresponde ao levantamento efetuado.
Alega, o recorrente que os instrumentos prevendo o usufruto de ações devem ser
levados em consideração pela Administração Tributária como justificativa idônea e
legítima para que os acionistas usufrutuários recebessem JCP em valores superiores às
suas participações no capital social, isto é, incluindo não apenas os JCP
correspondentes às ações sobre as quais têm a propriedade plena, mas também os JCP
relativos às ações sobre as quais detém o direito de usufruto.
Quanto ao assunto, o recorrente faz meras alegações, sem contudo comprovar por meio
de planilhas e demonstrativos, que os valores de JCP recebidos pelos proprietários e
usufrutuário somados não extrapolariam o limite de distribuição de acordo com o
percentual de participação no capital social da empresa.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao
impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se
ocorrer alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Ademais, diga-se, a imputação dos juros sobre capital próprio aos seus respectivos
beneficiários obedeceu a planilha produzida pelo próprio sujeito passivo que, em
resposta a intimação fiscal, elaborou memória de cálculo e relação de beneficiários dos
juros sobre capital próprio distribuídos nos anos de 2007 e 2008, conforme documento
às e-fls. 8 e seguintes (e-fls. 14 a 28) dos autos digitalizados, assinada pelo
representante da empresa.
Ante ao exposto, excluo dos lançamentos apurados nos autos de infração de AIOP
DEBCAD 37.375.1940, AIOP DEBCAD 37.375.1958 e AIOA DEBCAD 37.375.1931 os
valores pagos a Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana
Guimarães Chiti.
Em relação aos demais acionistas, mantenho os lançamentos em sua integralidade,
haja vista que restou configurado pagamento de remuneração a contribuintes
individuais que não foram recolhidas e nem declaradas em GFIP pelo recorrente.”

Conclusão
27 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, mantendo apenas a exclusão dos valores
pagos a Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana Guimarães Chiti,
conforme destacado no voto vencido do acórdão recorrido.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.359 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721066/2012-92

Fl. 945
DF CARF MF
Original